Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-13.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001448-13.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (EMBARGANTE), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), NATHALIA TORRES ESGAIB - CPF: 569.620.371-04 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RED - AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGADA OBSCURIDADE – ALEGADA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA
PELA FALTA DE ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO – MATÉRIA QUE FORA ANALISADA E REJEITADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – SEGUNDA SENTENÇA QUE ANALISOU APENAS O MÉRITO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – VÍCIO DE OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – PROVEITO ECONOMICO INESTIMÁVEL – JULGADO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Não há falar em obscuridade o julgado que julga improcedente o pedido posto na Ação Rescisória ajuizada com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC.

2 – No caso, a segunda sentença proferida na Ação originária não ofendeu norma legal por falta de apreciação da prescrição. Isso porque a prescrição já havia sido enfrentada e rejeitada, por decisão definitiva, no acórdão do TJMT que reformou a primeira sentença.

3 – É vedado o manejo de Embargo de Declaração com o escopo de rediscutir matéria.

4 - S
e a Ação Rescisória possui valor ainda inestimável, à míngua de
pronunciamento definitivo quanto ao valor apontado pelo próprio credor,
é possível que o Julgador fixe a verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa, tal como determinado no aresto embargado, não havendo motivos para a sua retificação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA AÇÃO RESCISÓRIA N.º 1001448-13.2020.8.11.0000)

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos Declaratórios, com pedido de efeitos modificativos, manejados pela
Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda.
e

por
Saladino Sgaib
em virtude do acórdão proferido no ID 48959973.

A
Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda.
aduz que o aresto é obscuro, tendo apontado 04 (quatro) pontos.

Sustenta que o mérito desta ação rescisória – prescrição do direito alegado na ação de origem – não foi analisado por esta Relatora e demais Pares. Aduz que o Colegiado entendeu que o tema já estava acobertado pela preclusão, haja vista que a matéria havia sido decidida no primeiro Recurso de Apelação interposto pela Embargante.

Afirma que a parte dispositiva do acórdão proferida nesta Rescisória deveria ser o indeferimento da inicial por falta de condição da ação, e não improcedência do pedido rescindendo. Isso porque o fundamento utilizado pelos julgadores foi o transcurso de mais de 02 (dois) anos entre a primeira sentença, que rejeitou a prescrição, e o manejo desta Rescisória.

Afirma que tal aclaramento se faz necessário para que o Recurso Especial a ser interposto possa ser recebido e julgado, haja vista que a instância superior não discute questão meritória da Ação Rescisória e, neste caso, o mérito não chegou a ser apreciado.

Além disso, a Embargante afirma que a prescrição foi arguida, pela primeira vez, nos Embargos Monitórios, e não na Ação Incidental de Declaração, não havendo que falar em matéria acobertada pela coisa julgada, nos termos do artigo 469 inciso III do CPC vigente a época.

Sustenta que não ficou claro qual seria o sentido e alcance da exegese do art. 469 III do CPC/73 no acordão proferido na Apelação nº 28958/2014, transitado em julgado.

Prossegue no arrazoado, aduzindo que o acórdão possui terceiro ponto obscuro, notadamente qual a norma processual que veda a reanálise da prescrição, de ofício pelo Juiz
a quo
, por fundamento diverso daquele apreciado pelo Tribunal de Justiça.

O quarto ponto acoimado de obscuro diz respeito à seguinte indagação: “
havendo conflito entre duas sentenças, para fins de transito em julgado, deve ou não prevalecer aquela que por último transitou em julgado?
”.

As contrarrazões foram apresentadas no Id 52961468.

De seu turno,
Saladino Sgaib
se insurge quanto aos critérios utilizados para a fixação da verba honorária de sucumbência no montante certo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta que o valor da causa foi estimado em R$ 304.305,15 (trezentos e quatro mil trezentos e cinco reais e quinze centavos), de maneira que é de rigor a fixação da verba entre o percentual de 10% a 20%, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC, e não em quantia certa.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de agosto de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020